Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0727002-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BARROSO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cláudia Barroso de Carvalho contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar pleiteada na Ação Popular de no 0705827-90.2021.8.07.0018, ID no 100771351, págs. 1-12. 2. A agravante, em suma, defende que se faz necessária a suspensão da aplicação da prova objetiva para preenchimento de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, prevista para ocorrer em 21 e em 22 de agosto de 2021, de modo a evitar a disseminação da covid-19. 3. Discorre sobre a quantidade de candidatos inscritos e sustenta que as vacinas aplicadas não seriam suficientes para garantir a saúde daqueles que participarão do concurso público. Argumenta que o Distrito Federal e a banca examinadora não “estariam adotando” medidas preventivas com o intuito de evitar a disseminação do novo coronavírus. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão imediata das provas objetivas do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal previstas para ocorrer em 21 e 22 de agosto de 2021 pelo prazo de 90 (noventa) dias, condicionando o retorno à demonstração de melhora no atual cenário epidemiológico. 5. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” [grifado na transcrição]. 8. O Desembargador Plantonista pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A ação popular é mecanismo constitucional à disposição do cidadão para invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 10. Confiro o art. 5o, LXXIII da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 4.717/65, Lei da Ação Popular (LAP): LXXIII – Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Lei no 4.717/65 (Lei da Ação Popular): Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 11. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 12. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e sua superioridade em relação ao interesse estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 13. A pandemia e suas consequências, que dispensam comentários, fizeram com que todos os setores da sociedade adotassem mecanismos de contenção à disseminação do SARS-CoV-2. 14. Desde os primeiros casos de covid-19 confirmados no País o Governo do Distrito Federal editou dezenas de atos normativos e adotou medidas concretas para minimizar as consequências da pandemia. Em diversas oportunidades este Tribunal de Justiça reconheceu a assertiva atuação governamental. 15. Algumas medidas trataram do uso obrigatório de máscaras, da disponibilização de álcool em gel, do fechamento de estabelecimentos de atividades classificadas como não essenciais, da proibição de cultos e cerimônias religiosas coletivas, o que incluiu proibição de casamentos, batizados, funerais; proibiu espetáculos artísticos de qualquer natureza e dimensão; aulas e demais atividades acadêmicas em escolas de todos os graus de educação; abertura de shoppings centers etc. 16. Com o avanço na implementação do plano nacional de vacinação, os Governos estaduais e municipais já implementaram as primeiras etapas de flexibilização das medidas restritivas de combate à pandemia, permitindo o funcionamento de shoppings, museus, a realização de concursos públicos e outros eventos, a exemplo do que dispõe o Decreto Distrital no 42.087 de 13 de maio de 2021. 17. Concursos públicos foram realizados em diversas cidades. No Distrito Federal, neste ano, ocorreram concursos da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federa e Territórios, dentre outros, com milhares de candidatos; não há evidência de que tenham contribuído para a proliferação do vírus, sem contar que houve ampliação da cobertura vacinal para as faixas etárias que concorrem a cargos públicos. 18. Há, notoriamente, desde os dois concursos mencionados, mais pessoas vacinadas. As médias-móveis de contágio e de mortes estão estabilizadas no Distrito Federal e nos Estados. Nesta sexta-feira, 20/8, não houve aumento em nenhuma unidade da federação. 19. A melhoria do quadro geral não autoriza o abandono das medidas de proteção, mas não impedem a realização do concurso público questionado, cumprindo-se as medidas de precaução (Edital no 9, item 6, publicado em 12/8/2021). 20. Por sinal, a agravante não tem evidência acima da dúvida razoável do que afirma. São temerárias, sem base empírica ou científica, a afirmação de que as vacinas aplicadas não seriam suficientes para garantir a saúde daqueles que participarão do concurso e de que o Distrito Federal e a banca examinadora não adotaram medidas preventivas com o intuito de evitar a disseminação do vírus. 21. Quanto à primeira afirmação, a agravante não encontrou sequer um litisconsorte inscrito no concurso para a promoção da ação popular e é impossível que tenha um relatório sobre a situação vacinal de cada candidato ou sequer a origem territorial de cada um. Sobre a segunda afirmação, o certame não começou. A autora não pode afirmar o que ainda não aconteceu. Clarividência não é meio de prova válido em Direito. As medidas serão tomadas no dia e no local das provas e estão previstas e documentadas no edital e nas leis em geral. 22. Exigir dos réus a realização de exame RT-PCR em todos os candidatos “para atestar a negatividade de contaminação para COVID e, desse modo, há risco iminente de contaminação ante ao quantitativo expressivo de gente no mesmo local” é um pleito sem qualquer razoabilidade. Basta imaginarmos as filas, o tempo de espera e a reação dos candidatos, que teriam que chegar ao local de provas com muita antecedência, sem contar que o preço do exame RT-PCR seria pago, obviamente, pelo candidato, elevando o valor da inscrição em R$ 100,00 ou mais, equivalentes ao custo médio nos laboratórios locais, o que afetaria a própria autora, que pediu gratuidade de Justiça. Não será ela a única pessoa inscrita no certame que não teria recursos para pagar o exame e não faria a prova. 23. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei no 13.665, de 26 de abril de 2018, impôs ao Juiz, no art. 20, mais uma obrigação ao fundamentar, nos termos dos art. 93, X da Constituição Federal, suas decisões: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 24. Ao aplicar conceitos e valores abstratos o Juiz deve demonstrar as consequências práticas de sua decisão. Deve, ainda, motivadamente, demonstrar as demais alternativas existentes e justificar porque não acatou outra delas. É o que chamo de demonstração da metodologia escolhida, e o faço em remissão a René Descartes e a sua obra O Discurso do Método. Não basta a ciência jurídica e as decisões ideologicamente bem construídas; vivemos mais do que uma Era dos Direitos (Norberto Bobbio); vivemos em uma Era de resultados realísticos. Por isso, o “Penso, logo existo” deve ser compreendido, no contexto processual, com a necessidade de se dar ao Direito um sentido existencial, de realidade empírica. 25. Roscoe Pound, há mais de um século (1910), encaminhou a compreensão dessa dicotomia do Direito em um artigo jurídico intitulado Law in Books and Law in Action. Jean-Louis Halperin tem um artigo sobre esse artigo, publicado na Maine Law Review, intitulado “Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change [(Me. L. Rev. 45 (2011)], em que aborda os desdobramentos do pensamento de Roscoe Pound no desenvolvimento do sistema jurídico americano e as influências recebidas de pensadores europeus como Kelsen, Hart e Ross. Disponível em: https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/mlr/vol64/iss1/4. Acesso em: 21 ago. 2021). 26. Sem deixar a objetividade que deve conduzir esta decisão, a dicotomia de Roscoe Pound pode ser resumida na necessidade de se dar às “leis no papel” um sentido de “lei na prática”, na vida das pessoas. Foi por essa razão que o legislador adotou o princípio consequencialista. O Juiz, antes de atender pedidos formulados, deve analisar as consequências da sua decisão. 27. Conforme ponderado na decisão recorrida, a Lei Complementar no 173/2020 permite a realização de concurso público destinado à reposição de vacâncias, mesmo durante a pandemia da covid-19. No edital que rege o certame constam expressamente as precauções que serão adotadas para evitar a transmissão do novo coronavírus (Edital no 9, item 6, publicado em 12/8/2021). 28. Como consequência, os argumentos apresentados pela agravante com o intuito de justificar o pedido de suspensão das provas que serão aplicadas nos dias 21 e 22 de agosto de 2021 não encontram qualquer evidência concreta no contexto fático-jurídico dos autos e, por isso, não podem ser utilizados para embasar a antecipação de tutela recursal pretendida, que traria danos irreparáveis a milhares de candidatos (e, consequentemente, aos requeridos), que não legitimaram a autora para representá-los. 29. Há indícios de que a autora usou a ação popular com aparente intenção de defesa de interesse pessoal, devendo demonstrar, oportunamente, sua boa-fé para afastar as consequências previstas no art. 5o, LXXIII da Constituição Federal. Dos indícios, destaco o valor estratosférico que atribuiu à causa, R$ 27.897.390,00, somatório do preço da inscrição de cada candidato, o que não guarda qualquer relação com o pedido; e a ausência de demonstração do ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. 30. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, não vislumbro as ilegalidades apontadas pela agravante, tampouco o risco de lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa que justificasse a imediata suspensão das provas para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal. 31. Confirmo a realização das provas, nos termos determinados pelas autoridades e pela banca examinadora responsável pelo concurso. DISPOSITIVO 32. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 33. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. 35. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. 36. Diante da situação de urgência arguida pela agravante, os pressupostos inerentes à gratuidade de justiça e à admissibilidade recursal serão analisados pelo eminente Relator. 37. Cumprida as diligências, encaminhe-se ao eminente Relator, Desembargador Cruz Macedo, integrante da 7a Turma Cível. 38. Intime-se, pessoalmente, o Diretor-Geral da Polícia Civil, ainda nesta madrugada, se possível, para que possa evitar qualquer perturbação na realização do concurso. 39. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2021, às 3h22. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO